Tribunal: STF
Processo: HC 265405
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.041.012/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PREVISÃO NO III, DO CPC, E NOS ARTS. 34, ART. 932, XVIII, A E B, E 255, § 4º, I, DO RISTJ. ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decisão monocrática proferida pelo relator, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não ofende o princípio da colegialidade, porquanto sujeita à revisão pelo órgão colegiado mediante agravo regimental, nos termos do III, do CPC, e dos arts. 34, XVIII, a e art. 932, b, e 255, § 4º, I, do RISTJ. Incidência do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.



    2. A alegação de prescrição retroativa já foi examinada em habeas corpus anteriormente julgado, constituindo reiteração da mesma causa de pedir, o que afasta nova apreciação do tema.



    3. As teses de insuficiência probatória, atipicidade e vícios na dosimetria e no regime inicial não foram previamente apreciadas pelo Tribunal de origem, sendo inviável a análise por esta Corte, sob pena de per saltum supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 61).



    Nesta impetração, busca-se:



    [...] PRELIMINARMENTE, que seja reconhecida a prescrição punitiva, com fundamento no art. 109, V, do Código Penal, e consequentemente a extinção da punibilidade do paciente.



    No mérito, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação pelo crime de receptação, com a consequente ABSOLVIÇÃO do paciente com relação ao referido crime.



    Requer ainda, que o regime inicial seja alterado para o ABERTO, em razão da pena aplicada ser inferior a 2 anos.



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.041.012/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta provimento.



    [...]



    No mérito, quanto à prescrição, o ato coator firmou o seguinte entendimento, ao julgar o recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 21):



    Recurso em sentido estrito - Pedido de reconsideração da intempestividade e admissão da apelação interposta Impossibilidade Perda do prazo recursal Intempestividade reconhecida por este relator nos autos do Habeas Corpus nº 2203582-53.2024.8.26.0000 - Prescrição suscitada posteriormente Ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal Observância do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal Lapso prescricional não retroage em data anterior ao oferecimento da denúncia Recurso NÃO PROVIDO.



    Na sequência, os embargos de declaração foram rejeitados, nos seguintes termos (e-STJ fl. 727):



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE E PEDIDO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Jose Cláudio Santos da Silva teve seu recurso em sentido estrito desprovido, não sendo reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e mantendo-se a decisão que negou prosseguimento ao recurso de apelação. A defesa opôs embargos de declaração alegando omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à ocorrência de prescrição e intempestividade do recurso de apelação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões ou contradições no acórdão embargado, por não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e a tempestividade do recurso de apelação. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. O acórdão embargado já analisou a questão da prescrição, fundamentando que o prazo prescricional é calculado com base na pena máxima abstrata, e não houve omissão ou contradição quanto à intempestividade do recurso de apelação. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Ausentes omissões e contradições no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos de declaração.



    A decisão agravada, por sua vez, assentou (e-STJ fls. 795/797):



    O paciente se encontra condenado a uma pena superior a um ano, que não excede a dois anos, prescrevendo, portanto, em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Cuidando-se de prescrição retroativa com base na pena em concreto, não é possível ‘ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa’, conforme disciplina o § 1º, do Código Penal. art. 110, Dessa forma, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva.



    Nesse quadro, embora o presente não revelasse mera reiteração, por mandamus impugnar acórdão diverso, a tese de prescrição já foi definitivamente apreciada por esta Corte em habeas corpus anteriormente julgado, inexistindo margem para nova apreciação da mesma causa de pedir. A conclusão se harmoniza com julgados no sentido de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de exame anterior, caracterizando reiteração de pedido (AgRg no HC n. 796.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)



    No que se refere às alegações de erro na valoração da prova, insuficiência do conjunto probatório e atipicidade, bem como aos apontados vícios na dosimetria e no regime inicial, a decisão agravada registrou a ausência de prévio enfrentamento pelo Tribunal de origem, obstando sua análise por esta Corte sob pena de supressão de instância (e-STJ fls. 797/798). Tal orientação encontra amparo em julgados que vedam a apreciação per saltum de matérias não examinadas pelas instâncias ordinárias (EDcl no HC n. 609.741/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em DJe de 15/9/2020, 29/9/2020; AgRg no HC n. 837.966/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).



    O agravo insiste na revisão ampla da prova e na correção da dosimetria, mas não demonstra pronunciamento anterior do Tribunal a quo sobre tais temas, nem aponta flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício. A pretensão, nessa sede, permanece incompatível com a via estreita do habeas corpus substitutivo.



    Quanto à alegação de prescrição retroativa, o argumento foi analisado e refutado na decisão agravada, à luz dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal, não se vislumbrando vício a corrigir. O agravo, nesse particular, limita-se a reiterar tese já enfrentada, sem apresentar elemento novo capaz de alterar a conclusão firmada.



    Não se identifica, ademais, inovação recursal relevante. As questões de mérito trazidas no agravo coincidem substancialmente com aquelas deduzidas na impetração, acrescidas de inconformismo quanto à colegialidade, já superado pelos fundamentos acima. De todo modo, a ampliação do objeto, para abarcar revisão de matéria fático-probatória e de dosimetria não apreciadas pelo Tribunal de origem, é inviável nesta sede.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 65-67).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.965.248/SP), verifiquei que a condenação transitou em julgado no dia 12/8/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator